Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NO LANÇAMENTO DE NOTAS. DANOS MATERIAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos critérios didático-científico de escolas, universidades, faculdades e outros estabelecimentos de educação pública ou privada. A autonomia na criação e organização dos cursos, a aplicação de provas e os indicadores utilizados para correção dos exames, todo esse conjunto de atividades encontra-se compreendido na autonomia consagrada no art. 207 da CF e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
2. Entretanto, afigura-se possível examinar a existência de danos causados por falha material nas anotações do histórico escolar que obrigou o aluno a repetir uma disciplina em um semestre, quando estava aprovado na mesma matéria.
3. Comprovada a falha do estabelecimento educacional, confirma-se sentença que condenou na reparação de danos materiais e morais.
4. Havendo condenação, os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da mesma.
5. Os juros de mora, em caso de condenação em danos morais, são contados a partir da sentença que os fixou.
6. Recursos desprovidos.